Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-11.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-11.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE COELHO TEIXEIRA - CPF: 084.327.731-90 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFAS E SEGURO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Revisional de Contrato, ajuizada contra instituição financeira. O autor alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias (avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista), pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, suspensão de cobranças e devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente. A sentença indeferiu o pedido, entendendo pela validade das cláusulas contratuais e ausência de abusividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) a suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios e sua compatibilidade com a média de mercado;

(ii) a validade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato; e

(iii) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos juros remuneratórios, entendeu-se que, embora possam ser objeto de revisão judicial, não ficou demonstrado que a taxa contratada extrapolou de forma manifesta os limites da razoabilidade ou se mostrou exorbitante frente à média de mercado.

4. Em relação às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, não se configurando onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado nos Temas 958 e 972 do STJ.

5. Sobre o seguro prestamista, não houve prova de imposição ou restrição de escolha de seguradora, sendo afastada a alegação de venda casada.

6. Inexistindo qualquer cobrança indevida ou ilicitude contratual, é incabível a restituição de valores, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A mera cobrança de juros superiores à média de mercado não configura abusividade se não demonstrada a exorbitância ou desequilíbrio contratual. 2. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços. 3. A contratação do seguro prestamista, na ausência de prova de imposição ou restrição à escolha do consumidor, não caracteriza venda casada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, IV; CDC, arts. 3º, § 2º; 39, I; 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972); REsp 1251331/RS (Tema 620).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE COELHO TEIXEIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
julgou improcedente o pedido aduzido na inicial para reconhecer a abusividade das cobranças, recalcular as parcelas contratadas sem a inclusão de tarifas indevidas e restituir em dobro dos valores pagos indevidamente.

Inconformado, o apelante sustenta a ilegalidade das
tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro
, por configurarem cobranças abusivas, onerosidade excessiva e prática de venda casada, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 958 e 972.

Argumenta ser necessário o expurgo das tarifas do valor financiado e consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, uma vez que, com a exclusão dos encargos indevidos, a parcela real seria de R$ 851,98 e não de R$ 992,09, gerando diferença mensal de R$ 140,11, o que representa um acréscimo de R$ 5.043,81 no contrato.

Assim, acredita ser cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente por terem proporcionado onerosidade excessiva ao consumidor.

Com essas considerações, requer o total provimento do apelo.

Recurso tempestivo e isento de custas (ID. 304701868).

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 304628870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO HENRIQUE COELHO TEIXEIRA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com a pretensão de reconhecer a abusividade das cobranças, recalcular as parcelas contratadas sem a inclusão de tarifas indevidas e restituir em dobro dos valores pagos indevidamente.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 304628863), julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)Narra a inicial que a parte autora firmou com a requerida o contrato de alienação fiduciária, no valor total de R$ 22.998,58, a ser adimplido em 36 prestações no valor de R$ 992,09, cada.

Sustenta que ao buscar auxílio profissional para mensurar e garantir que o valor contratado estivesse dentro dos parâmetros legais, foi surpreendida com a ocorrência de diversas abusividades na contratação, dentre elas a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado; juros compostos e capitalização diária; cobrança de juros cumulada com comissão de permanência; abusividade da cobrança de tarifas administrativas.

Deste modo, requer a procedência da ação a fim de declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato, e, por consequência, a suspensão das cobranças a maior e devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.

(...)Conforme mencionado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva rever taxa de juros aplicada no contrato celebrado com o demandado, alegando abusividade no percentual aplicado e na cobrança de tarifas administrativas.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livre concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...)Deste modo, afirmo que o simples exercício de entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

Ora, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido no limite do pactuado.

(...)Por fim, registro que não restou demonstrado desequilíbrio contratual ou fato superveniente a justificar aplicação da teoria da base objetiva, uma vez que a simples impossibilidade de adimplemento em razão da onerosidade das parcelas não autoriza a revisão do contrato.

Sobre as cláusulas acessórias impugnadas pela parte autora registo que nos termos da Súmula 566 do STJ, é válida a cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, como no caso dos autos. Quanto à tarifa de registro e avaliação, o STJ reconhece sua legalidade, salvo abuso ou onerosidade excessiva, o que não se verifica na presente hipótese.

No tocante à cobrança de seguro, o Tema 972 do STJ dispõe que o consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou seguradora indicada. No caso, não há prova de imposição ou de venda casada, sendo ônus do autor demonstrar eventual obrigatoriedade.

Portanto, nenhuma ilicitude se verifica no contrato objeto da lide, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, mormente porque a parte promovente não demonstrou ter sido cobrada indevidamente, e, como é sabido, a prova incumbe a quem alega, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disciplina o art. 82, § 2º do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.(...)”
(ID. 304628863)

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de
abusividade das tarifas de registro, avaliação e seguro
previstas no contrato.

Quanto à
tarifa de avaliação
do bem, no valor de R$ 599,00, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958/STJ), fixou a tese de que é válida
"a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, constato que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, conforme documento juntado pelo Banco Requerido/Apelado no ID. 304626427, que consiste no termo de avaliação do veículo financiado, contendo todas as suas especificações, bem como informações sobre existência de débitos pendentes e/ou restrições.

Destarte, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme exigido pela jurisprudência do STJ, e não tendo sido demonstrada a onerosidade excessiva do valor cobrado, não há que se falar em abusividade da tarifa de avaliação do bem.

No tocante à cobrança da
Tarifa de Registro
de Contrato (R$ 316,00), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, Segunda Seção, REsp 1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 17/12/2018).

“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 10/2/2014).

Assim, observa-se que a
Tarifa de Registro
de Contrato (R$ 316,00), está prevista no instrumento contratual, e não se mostra abusiva, sendo que há elementos claros de que os serviços bancários foram prestados por meio da tela do Sistema Nacional de Gravames (Id. 304626430), logo, não há falar em abusividade das tarifas cobradas.

No que concerne à alegação de abusividade na contratação do
Seguro Prestamista
, no valor de R$1.857,77, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 972/STJ), fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Para que se configure a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, é necessário que se demonstre que a instituição financeira condicionou a concessão do financiamento à contratação do seguro, ou que impediu o consumidor de escolher livremente a seguradora.

Na presente hipótese, não há nos autos qualquer elemento que indique que a instituição financeira tenha imposto ao consumidor a contratação do seguro como condição para a concessão do crédito, ou que tenha impedido a livre escolha da seguradora.

Pelo contrário, conforme se verifica do documento de ID. 304626428, o seguro foi contratado por opção do cliente, com especificação clara do valor e de seu objeto, o que afasta a alegação de venda casada.

De mais a mais, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, sendo sua contratação de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência nas hipóteses contratadas.

Deste modo, não havendo comprovação de venda casada ou de qualquer outra abusividade na contratação do seguro, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Portanto, tendo em vista que as tarifas questionadas possuem previsão contratual e encontram respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, não se vislumbra cobrança abusiva ou indevida, tampouco má-fé da instituição financeira. Logo, não há falar em restituição simples ou em dobro.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência,
devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025